Tribunal: TJBA
Processo: 0508244-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508244-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VILLA FIORE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, JANAINA DE SOUSA BASTOS, IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

APELADO: LUCIANA RAMOS SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM UNIDADE CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO VILLA FIORE E ACS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA. APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO VILLA FIORE. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA ACS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA EM FORNECER IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONDÔMINO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O não recolhimento do preparo recursal, após regular intimação para tanto, acarreta a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

II - A relação entre condomínio, administradora e condômino é regida pelos princípios da boa-fé e lealdade, cabendo ao condomínio e à administradora assegurar a proteção e segurança dos bens e pessoas dentro do condomínio.

III - A ausência de cláusula expressa na convenção condominial excluindo a responsabilidade do condomínio por furtos nas unidades privativas, somada à cobrança de taxa de segurança, gera legítima expectativa de proteção e impõe dever adicional de cuidado.

IV - A recusa injustificada em fornecer as imagens das câmeras de segurança após furto ocorrido em unidade condominial, aliada à ausência de prestação de assistência adequada ao condômino, configura falha na prestação do serviço e conduta negligente.

V - O dano moral decorrente de furto em unidade condominial, quando associado à conduta omissa e negligente do condomínio e da administradora, configura-se
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo psicológico. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição das partes e a finalidade pedagógica da condenação.

VI - O dano material restou comprovado pela nota fiscal de aquisição do bem furtado, sendo devida a reparação.

VII - Recurso de apelação do CONDOMÍNIO VILLA FIORE não conhecido por deserção. Recurso de apelação da ACS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508244-52.2014.8.05.0001, em que são partes, como Apelantes,
CONDOMÍNIO VILLA FIORE
e
ACS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA
e, como Apelada,
LUCIANA RAMOS SOUZA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
CONDOMÍNIO VILLA FIORE
, por deserção, e em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ACS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora